Tribunal: TJES
Processo: 5003887-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003887-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ELTO EUGENIO GOMES E GAMA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEXIDADE DA PROVA PERICIAL. VALOR OBJETIVAMENTE FIXADO COM BASE NO TRABALHO PERICIAL A SER REALIZADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, em fase de cumprimento de sentença movida pelo agravado, homologou os honorários periciais fixados pelo perito, determinando o depósito pela agravante em cinco dias. A agravante alega que o valor de 18 salários mínimos é desproporcional, considerando a complexidade limitada da perícia, e pede a revisão e consequente redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos honorários periciais arbitrados está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) determinar se a redução dos honorários solicitada pela agravante deve ser concedida com base nos parâmetros apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A homologação dos honorários periciais é justificada pela complexidade da perícia, que envolve vistoria de uma área de 36 hectares, análise de fatores ambientais e auditoria documental, exigindo a atuação de três engenheiros e um total de 50 horas de trabalho técnico.

4.
O perito nomeado apresentou justificativa detalhada para o valor dos honorários, reduzindo-os de 21 para 18 salários mínimos e posteriormente para R$ 20.000,00, com base nos parâmetros do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Espírito Santo (IBAPE-ES).

5.
A agravante não trouxe elementos objetivos que comprovassem a exorbitância dos honorários ou erros nos critérios adotados pelo perito, baseando-se apenas em decisões de casos semelhantes sem apresentar orçamentos ou provas que sustentassem a alegação de desproporcionalidade.

6.
A remuneração do perito deve ser aferida com base na complexidade do trabalho em cada caso específico, e não pode haver uma padronização prévia dos valores pelo Judiciário. A tabela da Resolução nº 232/16 do CNJ não é aplicável, pois a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça.

7.
O valor dos honorários encontra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, respeitando o direito do profissional liberal à justa contraprestação por seu trabalho especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários periciais devem ser fixados com base na complexidade do trabalho técnico a ser realizado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. A mera citação de precedentes jurisprudenciais que reduziram honorários em outros casos não é suficiente para justificar a redução automática no caso concreto, sendo necessário comprovar, com elementos objetivos, eventual exorbitância do valor homologado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a r. decisão de ID nº 37934080, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que nos autos da ação movida por
ELTO EUGENIO GOMES E GAMA

em fase de cumprimento de sentença, homologou os honorários periciais estipulado pelo perito na petição de ID 26756503, por encontrar-se o valor em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e determinou a intimação da parte requerida ora agravante para, no prazo de 05 dias efetuar o depósito dos honorários periciais, sob as penas da lei.

Nas razões recursais, a agravante afirma, em suma, que:
1)
“
o profissional nomeado propôs honorários periciais de 21 salários mínimos para a atividade, razão pela qual a Concessionária impugnou a pretensão elucidando extrema onerosidade, solicitando redução. Ato contínuo, o i. Perito se manifestou informando que concorda com pequena redução dos honorários, para 18 salários-mínimos
.”;
2)
“
a perícia de engenharia foi designada com finalidade de indicar os valores suportados pelo Exequente/Agravado a título de danos materiais, em virtude de incêndio em sua propriedade. Isto posto, o i. Perito averiguará a extensão do fogo, a plantação existente no local, e prejuízos decorrentes.”;
3)
“Muito embora não tenha a Agravante o intuito de discutir a expertise do profissional nomeado, e tampouco a qualidade do trabalho que certamente será realizado, o valor homologado é absolutamente desproporcional e superestimado.”;

4
)

“Inobstante à r. decisão agravada suscitar que a quantia é “condizente com a complexidade da prova a ser produzida”, incontroverso que o objeto da perícia é bem delimitado, sendo certo que a condução de diligências in loco não demandará ao i. Expert mais
d
e um dia.”;
5
)

“em casos semelhantes os honorários periciais são fixados em uma média de 8 salários-mínimos, conforme decisões proferidas em todo o Estado do Espírito Santo. Fato é que os honorários homologados superam o valor pago pela EDP ES a título de dano moral, aclarando mais uma incompatibilidade na hipótese.”;
6
)

“Também não merece prosperar a argumentação da “realidade do local”, tentando fazer crer que a Fazenda do Agravado é de difícil acesso. Isso porque, apesar de trata-se de área rural, esta não possui acesso embaraçado. Conforme documento acostado pelo próprio gravado no início da fase de conhecimento, há 10 anos, na data o incidente, o Corpo de Bom
b
eiros chegou ao local em apenas 50 minutos.”;
7
)

“caso a decisão agravada prossiga produzindo efeitos antes do julgamento do presente recurso, corre-se o risco da Agravante ser compelida a arcar com pagamento ainda que arbitrário, sob pena de preclusão.”;
8
)
“O risco é tão grande que o próprio recurso em comento está sob ameaça, visto que é possível a configuração da perda do objeto tratado caso o processo de origem tramite normalmente, podendo ser negado o duplo grau de jurisdição recursal quanto à temática.”
.

Ante o exposto, requer
“(i) na concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustando a decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC; e, ao fim, (ii) seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a decisão agravada para, com amparo no art. 1.015, § único, do CPC, revisão dos honorários periciais arbitrados, com consequente redução
”.

Não obstante a irresignação da agravante, não identifico a probabilidade de provimento do recurso.

Na r. decisão agravada (ID nº 37934080 do processo de referência), constou expressamente:

(...) considerando que a proposta apresentada pelo perito mostra-se condizente com a complexidade da prova a ser produzida, bem como com a realidade local, homologo os honorários periciais estipulado pelo perito na petição de ID 26756503, por encontrar-se o valor em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo possível compelir profissional liberal a cooperar com o Judiciário sem a devida contraprestação de seus serviços em patamar razoável. (...).

Às fls. 304/305 do processo de referência, o
expert
justificou o valor proposto tendo em vista que:

(...) Após conhecimento da matéria em questão, constatou-se que a Prova Pericial recai sabre a necessidade de realizar minuciosa vistoria na área em litígio (36 ha), pertencente ao Autor, atingida pelo incêndio ocorrido em 28/12/2012, narrado nos autos, analisando os fatores que influenciam a solo da região, atentando-se as características edafoclimáticas e ambientais do mesmo, apontando ainda a produtividade media de eucalipto da região (em m3/ha/ano) para lavouras na idade do sinistro, cotejando com todas as notas fiscais, Laudos Técnicos e registros disponíveis nos autos quanto à sua aptidão agrícola/vocação agronômica para a silvicultura, descrevendo minuciosamente as características que serão avaliadas.

Além disso, constatou-se a necessidade de realizar minuciosa auditoria documental e contábil, a fim de realizar cálculos inerentes à aplicação de juros e correção monetária referente ao prejuízo suportado pelo autor em decorrência do evento danoso supracitado (...).

Após o primeiro pedido de redução da agravante (fls. 307/308 do processo de referência), o
expert
destacou às fls. 312/313 do processo de referência, que:

(...) Ao analisar a petição de fls. 307/308, constatou-se um equívoco do ilustre patrono, uma vez que os "36 ha", disposto no ofício de aceite, se referem a área da propriedade a ser periciada, ou seja, 36 hectares, e não as horas técnicas de trabalho, como mencionado na referida manifestação.

Além disso, com relação as horas técnicas de trabalho, essa Equipe de Especialistas esclarece que, em virtude do tamanho da área, do grau de minucia do trabalho necessário para sanar todos os questionamentos da matéria sub judice, da necessidade da atuação de, pelo menos 03 (três) engenheiros, par se tratar de uma perícia extremamente complexa que envolve diversas matérias da engenharia, bem como da meticulosa auditoria documental nos vastos registros disponibilizados nos autos, diferente do que foi suposto pela Parte Requerida, a número total de horas técnicas de trabalho estimadas para esse encargo serão 50 (cinquenta) horas, conforme discriminado na tabela abaixo.

Como informado anteriormente, o valor atribuído para a Perícia encontra-se fundamentado no TITULO VI do Regulamento de Honorários do IBAPE-ES, que detalha o valor em função do tempo gasto, sendo um parâmetro fidedigno a natureza e complexidade da presente matéria. (...)

Contudo, com o propósito de contribuir na celeridade da prestação jurisdicional e diante da consciência do valor da flexibilidade e da transigência, essa Equipe de Peritos concorda em reduzir seus honorários em 14,29%, passando o valor originalmente estimado em 21 (vinte e um) para então 18 (dezoito) Salários Mínimos vigentes na data do depósito mantendo todas as despesas e descontos relacionados no Oficio Original. (...).

E mais, após o segundo pedido de redução da agravante (fl. 317 do processo de referência), o
expert
ainda destacou através da petição de ID nº 26756503 do processo de referência que:
“esta Equipe Pericial destaca que, no momento de estimar o valor dos honorários, tem a clareza da necessidade de utilizar o critério de proporcionalidade com o valor da causa. Entretanto, deve ser levado em consideração, também, as atividades que serão realizadas para o deslinde da matéria e os profissionais que atuarão no encargo, como devidamente detalhados nos ofícios anteriores, evidenciando assim, que se trata de uma perícia complexa e onerosa.”
. Por fim, concordou em reduzir seus honorários pela segunda vez, passando para o novo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalizando uma redução de 27,86% frente ao valor originalmente estimado, tornando inviável a realização da perícia por valor inferior a este.

Em que pesem as ponderações da agravante, neste momento processual, não considero que os honorários periciais foram homologados em patamar excessivo pelo órgão
a quo
.

Observa-se que, para a valoração da hora trabalhada, fora considerada pelo perito uma equipe técnica de três profissionais, além de uma carga horária estimada total de 50 horas, e gastos com material e suporte, que, aparentemente, justificam o atendimento das atividades acima explicitadas, que não são singelas, como afirmado pela agravante.

Por outro lado, o valor pretendido pela agravante não encontra respaldo em nenhum orçamento contábil, e a matéria, inequivocamente, exige conhecimento técnico especializado, que não possui a agravante (caso contrário seria desnecessária a perícia e bastaria a apresentação de cálculos pela parte).

Ou seja, a agravante não trouxe, em suas razões recursais, elementos objetivos que façam crer que os honorários indicados seriam exorbitantes ou que os critérios adotados pelo
expert
seriam equivocados.

Registre-se, que a mera indicação de precedentes jurisprudenciais em que fora reduzido o valor da prova pericial nos respectivos casos concretos não basta como justificativa para a redução automática no presente caso, haja vista que a remuneração do auxiliar do Juízo deve ser aferida de acordo com complexidade do trabalho a ser realizado em cada caso, não podendo se cogitar de um tabelamento determinado,
ex ante
, pelo Poder Judiciário.

Ressalta-se ainda, que não se aplica ao caso a tabela prevista na Resolução nº 232/16 do CNJ, porque não estamos diante de prova pericial pleiteada por parte beneficiária da gratuidade de justiça, sendo que a agravante não trouxe nenhum elemento, efetivamente, objetivo para infirmar o valor homologado pelo juízo, que nomeou perito de sua confiança.

Por fim, o valor da perícia se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo possível compelir profissional liberal a cooperar com o Judiciário sem a devida contraprestação de seus serviços em patamar razoável. Neste sentido, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUGNAÇÃO – EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A remuneração do
expert
nomeado pelo Juízo deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa. 2. Não merece acolhida a impugnação aos honorários periciais quando não demonstrado, objetivamente, a exorbitância do valor arbitrado. (
TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000726-55.2021.8.08.0000, RELATOR(A): ANNIBAL DE REZENDE LIMA , 1ª Câmara Cível, 10/12/2021
).

Posto isso, considerando que a remuneração do perito não se revela excessiva, mas se justifica pela realização do trabalho técnico proposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.